Tribunal: TJBA
Processo: 8070065-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070065-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ, MARCONY DE JESUS CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ESTEVÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SITUAÇÃO DE SAÚDE MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE. DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Amauri Correia Conceição da Cruz – OAB/BA nº 50.321 e Marcony de Jesus Cardoso (OAB/BA 69.501) em favor de Jefferson Pereira Souza, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, que manteve a prisão preventiva nos autos nº 8000958-47.2025.8.05.0230. Consta na denúncia que: “Nos termos do inquérito policial de n. 8000937-71.2025.8.05.0230 (documento de id. 498375420), que serve de base para a presente denúncia, que no dia 23 de março de 2025, por volta das 21:30h, na Rua F, nº 61, Bairro Mutirão, Santo Estêvão, Bahia, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, guardou drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações, via CICOM, de que um homem em aparente surto psicótico estava em cima do telhado de sua casa, empunhando uma arma de fogo. Chegando no local, o indivíduo ainda estava no telhado, mas, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga em direção a um matagal localizado nos fundos da residência. Após incursão dos policiais ao local, ouviu-se um estampido de disparo de arma de fogo oriundo do mato. Em seguida, foi feita uma varredura no local, quando ouviram uma voz masculina pedindo socorro, chamando pela mãe e pela polícia, sendo o denunciado encontrado dentro de um brejo, há aproximadamente 1 km da residência. Em seguida, o denunciado informou que jogou a arma de fogo em casa e, com autorização de sua genitora, a Sra. Celina dos Reis Farias, procedeu-se com busca no local e, ao avistarem certa quantidade de crack os policiais procederam com busca no quarto do denunciado, localizando 105 (cento e cinco) pedras de substâncias análogas ao crack e mais 05 (cinco) pedras de vários tamanhos da mesma substância, além de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de id. 498375420, página 24) e laudo de constatação n. 2025 01 PC 002146-01, com resultado positivo para cocaína (id. 498375420, página 15) ” II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar a adequação da excepcional medida da Prisão Preventiva ao caso; (ii) definir se houve excesso de prazo e demora injustificada que enseje em constrangimento ilegal nos autos; (iii) determinar se o caso comporta a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando alegação de problemas de saúde mental do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, evidenciado pela quantidade de entorpecentes apreendidos, e pelas circunstâncias indicativas de traficância. 4. No que tange à alegação de problemas de saúde mental do paciente, verifica-se dos autos que o magistrado de origem não ignorou tal circunstância, tendo determinado o cumprimento integral das decisões anteriores que versavam sobre o Incidente de Insanidade Mental, assim como a associação de tal despacho aos autos do Incidente. 5. A mera instauração do incidente de insanidade mental não conduz, automaticamente, à revogação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. 6. O juízo de origem está adotando as providências necessárias para que seja juntado aos autos o laudo de exame de sanidade mental, sendo que eventuais atrasos não conduzem, por si só, à revogação da prisão preventiva. 7. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade concreta da conduta e o potencial risco de reiteração delitiva, indicam a insuficiência de providências menos gravosas. VII. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela tentativa de fuga, pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelas circunstâncias concretas da prisão em flagrante.” “A instauração de incidente de insanidade mental, por si só, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 149, 312, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 859875/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/08/2024; TJ-BA, HC 8033246-64.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 18/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070065-92.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes Amauri Correia Conceição da Cruz (OAB/BA nº 50.321) e Marcony de Jesus Cardoso (OAB/BA 69.501), e como paciente Jefferson Pereira Souza, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54 .